Tribunal: TJMT
Processo: 1003375-54.2024.8.11.0006
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003375-54.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DOMINGOS JORGE DA CUNHA - CPF: 034.702.105-00 (APELADO), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), LORIVAL ALVES DA MOTTA - CPF: 405.230.981-20 (APELANTE), JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA - CPF: 352.761.261-00 (ADVOGADO), MIRIELE GARCIA RIBEIRO - CPF: 987.036.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ARRENDAMENTO RURAL.
PRELIMINARES DE

NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
.
INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS RELATIVAS À PROCURAÇÃO E À LEGITIMIDADE ATIVA.
REJEITADAS. MÉRITO.
CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. PRAZO CONTRATUAL INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL
.
INEFICÁCIA DA CLÁUSULA DE DURAÇÃO
.
IRRELEVÂNCIA PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA
.
DESPEJO FUNDADO NO INADIMPLEMENTO DA RENDA. ART. 32, III, DO DECRETO Nº 59.566/1966
.
BENFEITORIAS NÃO COMPROVADAS. DESPESAS COMPATÍVEIS COM A CONSERVAÇÃO ORDINÁRIA DO IMÓVEL E COM OS ENCARGOS DA EXPLORAÇÃO RURAL. DIREITO DE RETENÇÃO NÃO CONFIGURADO. CONTRANOTIFICAÇÃO INSUFICIENTE PARA ELIDIR A MORA. LEGITIMIDADE ATIVA DO ARRENDADOR DEMONSTRADA. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de arrendamento rural, determinando a desocupação do imóvel, o pagamento das rendas vencidas e rejeitando pedido de indenização por benfeitorias e retenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
: (i)
cerceamento de defesa
por
julgamento antecipado da lide e indeferimento de diligências; (
ii
)
efeitos da ineficácia da cláusula de prazo no despejo
; (
iii
)
benfeitorias indenizáveis com retenção
; e (
iv
)
legitimidade ativa do autor
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando a prova documental constante dos autos é suficiente para a formação do convencimento do magistrado, nos termos dos
arts
. 355, I, e 370 do CPC.

4. Não
há nulidade pelo indeferimento de diligências genéricas sobre procuração, pois o autor litiga em nome próprio como arrendador indicado na relação contratual.

5
.
O inadimplemento da renda constitui causa resolutiva autônoma e autoriza o despejo, conforme o art. 32, III, do Decreto nº 59.566/66, o que torna irrelevante a discussão sobre a validade da cláusula de prazo mínimo de vigência.

6.
A ausência de prova individualizada e específica da natureza, do valor e da época das intervenções no imóvel impede o reconhecimento do dever de indenizar por benfeitorias, especialmente quando os gastos se relacionam à manutenção
ordinárias de conservação e exploração
rural
da área
.

7.
O direito de retenção pressupõe a comprovação idônea de benfeitorias necessárias ou úteis, o que não ocorre na hipótese de ausência de suporte probatório mínimo
.

8.
A contranotificação igualmente não descaracteriza a mora, por não comprovar quitação, consignação, mora do credor ou crédito compensável.

9.
A legitimidade ativa para a ação de despejo pertence ao arrendador, pois a pertinência subjetiva decorre da relação jurídica material estabelecida no contrato, sem a necessidade de prova da propriedade do imóvel.

10.
Controvérsias genéricas sobre procuração pretérita ou sobre a situação de eventuais outorgantes,
não afastam a legitimidade do autor para pleitear a rescisão, a desocupação e o pagamento de rendas se inexistir prova de vício no negócio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
.
Preliminares rejeitadas.
Recurso
não provido.

Tese de julgamento
: “1.
A falta de pagamento da renda em contrato de arrendamento rural é fundamento suficiente para o despejo, independentemente da eficácia da cláusula de duração do ajuste
. 2.
A indenização e a retenção por benfeitorias dependem de prova segura de sua realização e da demonstração de que excedem os encargos ordinários de conservação do imóvel
. 3.
O arrendador indicado na relação contratual possui legitimidade ativa para propor ação de despejo e cobrança.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 11, 355, I, 370 e 373, II; Lei nº 4.504/1964, art. 95; Decreto nº 59.566/1966, art. 32, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
636.461/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 03.03.2015; STJ, REsp 1.980.953/RS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 12.12.2023;
STJ, REsp 1.036.003/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 26.05.2009; TJMT,
Ap
0040595-10.2013.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 21.09.2022; TJMT, AI 1005008-55.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 06.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Lorival Alves da Motta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de arrendamento rural proposta por Domingos Jorge da Cunha, julgou procedentes os pedidos, determinou a desocupação do imóvel e condenou o réu ao pagamento dos valores em atraso, além das verbas de sucumbência, observada a gratuidade da justiça.

Consta da inicial que as partes celebraram contrato de arrendamento rural em 08/01/2019, com termo final em 07/01/2020 e renda mensal de R$ 300,00, tendo o autor alegado permanência do réu na área e inadimplemento a partir de maio de 2020.

A sentença anteriormente proferida foi anulada por este Tribunal, por cerceamento de defesa, para oportunizar à parte ré manifestação sobre documentos posteriormente juntados aos autos (ID 293463871).

Após o retorno dos autos à origem, o réu reiterou o pedido de produção de prova testemunhal e pericial, alegou a ineficácia da cláusula contratual de prazo, impugnou a legitimidade ativa do autor e postulou indenização por benfeitorias, com direito de retenção.

Sobreveio nova sentença, que indeferiu as provas requeridas e reafirmou a procedência dos pedidos, rejeitando a indenização por benfeitorias e o direito de retenção (ID 356730879).

Em apelação, o recorrente suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado e do indeferimento de diligências relativas à procuração e à legitimidade ativa do autor. No mérito, sustenta a ineficácia da cláusula de prazo, o cabimento de indenização por benfeitorias e do direito de retenção, a
relevância da contranotificação, a impossibilidade de reconhecimento de posse de má-fé e, subsidiariamente, a ausência de comprovação bastante da legitimidade ativa.

Sem contrarrazões (ID 356730884 –
c
ertidão).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I. Da alegada nulidade por julgamento antecipado da lide

O apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que seriam indispensáveis a prova testemunhal, a prova pericial e a valoração mais detida das fotografias e documentos já juntados, para demonstrar o estado anterior da área, a natureza das intervenções realizadas, sua utilidade e a alegada valorização do imóvel.

Nos termos dos
arts
. 355, I, e 370 do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado da lide é cabível quando a prova documental constante dos autos se mostra suficiente ao deslinde da controvérsia, podendo o magistrado indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias à formação do convencimento.

Nesse sentido
:

“[...] Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. [...] (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/03/2015).”

No caso, a controvérsia diz respeito ao inadimplemento contratual e aos seus efeitos sobre a resolução do vínculo, a desocupação da área e a cobrança das rendas vencidas,
matérias
suficientemente demonstradas pelo contrato
, pelas notificações extrajudiciais, pela planilha de débito e pela ausência de prova de quitação, consignação ou mora do credor.

Quanto às benfeitorias,
o réu não apresentou suporte mínimo apto a justificar a dilação probatória pretendida. Os documentos por ele
juntados referem-se, em essência, a sementes, arames, limpeza de pasto, manejo da área e reparos em cercas, sem individualização segura da natureza jurídica dos dispêndios, da época de sua realização, de sua extensão ou de sua efetiva repercussão patrimonial sobre o imóvel. As fotografias, por sua vez, não permitem aferir, com segurança, a data, a localização, a dimensão e a natureza das intervenções alegadas.

Nesse contexto, a prova testemunhal não supriria a ausência de demonstração mínima da existência de benfeitorias indenizáveis, e a prova pericial, sem delimitação minimamente idônea de seu objeto, assumiria caráter exploratório, incompatível com a função da instrução probatória.

Cumpre observar, ademais, que o anterior acórdão anulatório teve por objeto específico assegurar o contraditório acerca dos documentos posteriormente juntados aos autos. Uma vez sanado esse vício, não se impunha, por si só, a ampla reabertura da instrução, sobretudo diante da desnecessidade das provas requeridas para o julgamento da controvérsia efetivamente posta.

Não se evidencia, portanto, prejuízo processual concreto decorrente do julgamento antecipado.

Rejeito a preliminar.

II.
Do indeferimento de diligências relativas à procuração e à legitimidade ativa

O apelante sustenta, ainda, nulidade da sentença em razão do indeferimento de diligências requeridas para apuração da validade e atualidade de procuração, bem como da situação dos outorgantes e de seus reflexos sobre a legitimidade ativa do autor.

A demanda foi proposta pelo autor em nome próprio, na qualidade de arrendador indicado na relação contratual deduzida em juízo.

Em demandas dessa natureza, a legitimidade ativa não se confunde, necessariamente, com a titularidade dominial do imóvel, decorrendo da posição jurídica afirmada na relação material controvertida, desde que haja suporte documental minimamente idôneo.

“[...] A legitimidade ativa para propor ação de despejo é do locador, que poderá ser ou não o proprietário do imóvel, não havendo necessidade sequer da participação daquele em cujo nome o imóvel esteja registrado. [...] (N.U 0040595-10.2013.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022,
Publicado
no DJE 22/09/2022).”

No caso, o contrato, as notificações extrajudiciais e os demais documentos apresentados constituem base documental suficiente ao reconhecimento da pertinência subjetiva do autor para a causa.

A alegação de irregularidade em procuração pretérita, desacompanhada de demonstração concreta de falsidade, revogação, extinção de poderes ou invalidade diretamente incidente sobre a relação contratual discutida, não impõe a abertura de diligências genéricas. Eventual controvérsia sobre procurações de terceiros ou sobre a cadeia de representação pretérita não desloca, por si só, a legitimidade daquele que litiga em nome próprio como arrendador da relação contratual deduzida nos autos.

Além disso, o contraditório sobre os documentos posteriormente juntados já foi oportunizado, em fiel cumprimento ao acórdão anterior.

Ausente prejuízo processual efetivo, rejeito também essa preliminar.

VOTO
– MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A relação contratual entre as partes está documentalmente demonstrada pelo contrato de arrendamento rural celebrado em 08/01/2019, com renda mensal de R$ 300,00. A inicial veio instruída com notificações extrajudiciais e planilha de débito, das quais se extrai o inadimplemento a partir de maio de 2020.

O réu
, por sua vez, não produziu prova suficiente de quitação, consignação válida, mora do credor ou qualquer outro fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

I. Da alegada invalidade da cláusula de prazo

Embora os contratos agrários se submetam a disciplina cogente quanto aos prazos mínimos de vigência, nos termos do art. 95 do Estatuto da Terra e do Decreto nº 59.566/66, a estipulação de prazo inferior ao legal não conduz, em regra, à nulidade integral do vínculo, mas à ineficácia da cláusula incompatível, com integração do ajuste pelo prazo mínimo legal.

“[...] Os prazos mínimos de vigência para os contratos agrários constituem norma cogente e de observância obrigatória, não podendo ser derrogado por convenção das partes contratantes. [...] (STJ - REsp: 1980953 RS 2022/0007662-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/12/2023).”

Todavia, ainda que se reconheça a incidência do prazo mínimo legal, isso não favorece o apelante.

Com efeito, revela-se desnecessário, para o deslinde do recurso, definir neste julgamento a exata duração mínima legal aplicável ao ajuste, pois a procedência da demanda não decorre apenas do termo final originalmente estipulado, mas, sobretudo, do inadimplemento do arrendatário, que deixou de pagar a renda ajustada a partir de maio de 2020.

Nos termos do art. 32, III, do Decreto nº 59.566/66, o despejo é cabível quando o arrendatário deixa de pagar o aluguel ou a renda no prazo convencionado.

Assim, o inadimplemento constitui causa resolutiva autônoma e suficiente à procedência dos pedidos, independentemente da revisão da cláusula de duração.

“[...] Nos termos do art. 32, III da Lei n. 59.566/66 é cabível a concessão de despejo em contrato de arrendamento rural quando o arrendatário não pagar o aluguel ou a renda no prazo convencionado. (TJ-MT - AI: 10050085520238110000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2023).”

Desse modo, ainda que se afaste a eficácia da cláusula contratual de duração, subsiste a causa resolutiva fundada na falta de pagamento, suficiente para amparar os pedidos de desocupação da área e cobrança das rendas vencidas.

II.
Das benfeitorias, do direito de retenção e da contranotificação

No que se refere às benfeitorias, a pretensão defensiva comporta apreciação no âmbito da própria defesa, não havendo fundamento para afastá-la apenas porque não foi veiculada em reconvenção.

CIVIL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. DIREITO DE RETENÇÃO DE BENFEITORIA. CONEXÃO COM OS FUNDAMENTOS DA DEFESA. RECONVENÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. 1. A legislação de regência prevê a utilização da reconvenção sempre que
houver conexão com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Inteligência do artigo 315 do CPC.
2 .
A alegação de direito à retenção por benfeitorias, de regra, constitui-se matéria de defesa a ser apresentada na contestação. Todavia, não há empeço a que seja objeto de reconvenção. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta Corte. 3. Presente o vínculo a conectar o fundamento da defesa com a pretensão reconvinte, consistente no contrato locativo, possível a propositura da reconvenção em ação de despejo. [...] (STJ - REsp: 1036003 SP 2008/0044936-3, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 26/05/2009, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: -->
DJe
03/08/2009)

Todavia, no caso, não há prova minimamente individualizada da realização de benfeitorias necessárias ou úteis indenizáveis.

Os documentos juntados referem-se a despesas com sementes, arames, limpeza de pasto, manejo da área e reparos em cercas, gastos compatíveis, em princípio, com a conservação ordinária do imóvel e com os encargos correntes da exploração econômica rural, sem demonstração segura de acréscimo patrimonial autônomo indenizável. A circunstância de o contrato atribuir ao arrendatário os encargos ordinários de conservação e manutenção do imóvel reforça, no caso, a natureza não indenizável dos dispêndios efetivamente comprovados.

As fotografias, por sua vez, não fornecem suporte técnico ou contextual suficiente para comprovar a época das intervenções, sua extensão, a utilidade jurídica ou o efetivo incremento patrimonial decorrente das alterações alegadas.

Também não há suporte fático para o reconhecimento do direito de retenção, que pressupõe prova segura da realização de benfeitorias indenizáveis. Sem a demonstração prévia e idônea desse pressuposto, não há como acolher a retenção nem inviabilizar a restituição da área.

A controvérsia suscitada pelo apelante acerca da boa-fé possessória não altera esse desfecho. Isso porque, no caso, o óbice principal ao acolhimento da tese não reside na qualificação subjetiva da posse, mas na própria ausência de prova suficiente de benfeitorias indenizáveis.

De todo modo, a permanência do réu no imóvel após a notificação extrajudicial para desocupação, em contexto de inadimplemento reconhecido nos autos, fragiliza a invocação de boa-fé ao menos em relação a eventuais intervenções posteriores.

“[...]Se há nos autos declaração expressa dos compradores de que foram realizadas benfeitorias apenas para fomentarem a atividade rural que
exploram, não se justifica o ressarcimento, sobretudo quando se confundem com as que já integravam o imóvel no momento da celebração da avença. [...] A indenização por benfeitorias decorre da qualidade da ocupação. Se a circunstância fática e jurídica apontar para possuidor de má-fé, apenas as necessárias serão ressarcidas, desde que demonstradas. [...] (TJ-MT 00023650420178110049 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 21/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/07/2021).”

A contranotificação encaminhada pelo apelante igualmente não afasta a mora, pois não comprova quitação, consignação, mora do credor ou a existência de crédito líquido, certo e exigível apto à compensação.

Logo, ausente prova consistente da realização de benfeitorias indenizáveis e inexistindo elementos aptos a justificar retenção, compensação ou descaracterização da mora, a sentença deve ser mantida também nesse ponto.

III. Da legitimidade ativa

Subsidiariamente, o apelante insiste na alegação de ausência de comprovação suficiente da legitimidade ativa do autor.

O autor litiga em nome próprio, na qualidade de arrendador indicado na relação contratual deduzida nos autos. O contrato, as notificações extrajudiciais e os demais documentos que instruem a inicial constituem suporte documental suficiente ao reconhecimento de sua pertinência subjetiva para postular a resolução do vínculo, a desocupação da área e a cobrança das rendas vencidas.

A discussão relativa à procuração pretérita ou à situação de eventuais outorgantes, desacompanhada de demonstração concreta de invalidade incidente sobre a própria relação contratual discutida, não afasta, por si só, a legitimidade ativa do demandante, especialmente na ausência de demonstração de que a posição jurídica afirmada em juízo dependa exclusivamente daquele instrumento, de que o contrato tenha sido celebrado por pessoa desvinculada da relação material deduzida ou de que a própria relação contratual invocada seja inválida por essa razão.

Igualmente, não há demonstração de que a cobrança ou a pretensão de desocupação incidam sobre área estranha à relação contratual afirmada na inicial.

Assim, a sentença deve ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença.

Nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais
para 12% sobre o valor da condenação
, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026